Tribunal: STJ
Processo: 1500373-25.2019.8.26.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460940 - SP
(2023/0320880-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: THAIS GABRIELA MARTINS BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EROS OLIVEIRA COZZA DE SOUZA
ADVOGADOS
: FABIO ROGERIO DONADON COSTA - SP338153
VINICIUS RAMOS RUY - SP423358
MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
INTERES.
: WAISLEN DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
INTERES.
: DONATO MEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RUDINEI DE OLIVEIRA - SP289947
CLAUDEMIR ANTÔNIO NAVARRO JÚNIOR - SP197037
INTERES.
: NERIC ROSALVO CATALAN
INTERES.
: LENON RAFAEL PAULINO GONCALVES
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
INTERES.
: CRISTIANE ARIADNE NAVARRO
ADVOGADO
: CLAUDEMIR ANTÔNIO NAVARRO JÚNIOR - SP197037
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO
STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO
STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
DECISÃO HÍBRIDA.
PARCIAL
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54668752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 79d942d9-7fd8-495f-a8eb-d3a725c5a042

1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário em parte,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, conforme definido no Tema n. 660 do
STF, bem como quando envolve pressupostos de
admissibilidade, nos termos do Tema n. 181 do STF, e
inadmitiu da parte remanescente por violação reflexa
e Súmula 279 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os Temas n. 660
e 181 do STF não se aplicam ao caso dos autos,
afirmando que houve violação direta aos princípios
constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 181 do STF
ao caso em que se discute a suposta ofensa aos
princípios constitucionais, quando a análise depende
de
normas
infraconstitucionais
e
quando
há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento
de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. A decisão de natureza mista, que, em parte, nega
seguimento
e,
parcialmente,
inadmite
recurso
extraordinário, desafia a interposição simultânea de
agravo regimental e agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do CPC,
art. 1.030
c/c
o
o do CPP.
art. 3
Documento eletrônico VDA54668752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 79d942d9-7fd8-495f-a8eb-d3a725c5a042

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido, em parte, e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
25/02/2026
03/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 79d942d9-7fd8-495f-a8eb-d3a725c5a042

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460940 - SP
(2023/0320880-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: THAIS GABRIELA MARTINS BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EROS OLIVEIRA COZZA DE SOUZA
ADVOGADOS
: FABIO ROGERIO DONADON COSTA - SP338153
VINICIUS RAMOS RUY - SP423358
MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
INTERES.
: WAISLEN DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
INTERES.
: DONATO MEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RUDINEI DE OLIVEIRA - SP289947
CLAUDEMIR ANTÔNIO NAVARRO JÚNIOR - SP197037
INTERES.
: NERIC ROSALVO CATALAN
INTERES.
: LENON RAFAEL PAULINO GONCALVES
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
INTERES.
: CRISTIANE ARIADNE NAVARRO
ADVOGADO
: CLAUDEMIR ANTÔNIO NAVARRO JÚNIOR - SP197037
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO
STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO
STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
DECISÃO HÍBRIDA.
PARCIAL
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54287444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:12
Código de Controle do Documento: 047c0f6c-90c4-4501-bf80-77491701c1e5

1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário em parte,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, conforme definido no Tema n. 660 do
STF, bem como quando envolve pressupostos de
admissibilidade, nos termos do Tema n. 181 do STF, e
inadmitiu da parte remanescente por violação reflexa
e Súmula 279 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os Temas n. 660
e 181 do STF não se aplicam ao caso dos autos,
afirmando que houve violação direta aos princípios
constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 181 do STF
ao caso em que se discute a suposta ofensa aos
princípios constitucionais, quando a análise depende
de
normas
infraconstitucionais
e
quando
há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento
de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. A decisão de natureza mista, que, em parte, nega
seguimento
e,
parcialmente,
inadmite
recurso
extraordinário, desafia a interposição simultânea de
agravo regimental e agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do CPC,
art. 1.030
c/c
o
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido, em parte, e, nessa
extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA54287444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:12
Código de Controle do Documento: 047c0f6c-90c4-4501-bf80-77491701c1e5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 4.948):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. DIREITO PENAL. REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL
E
DEFERIMENTO
DA
SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. NECESSIDADE DE EXAME DE
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. RECURSO NÃO
ADMITIDO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 660 do STF porque
a controvérsia decorreu de violação direta à Constituição Federal, reiterando a
existência de repercussão geral da matéria.
Sustenta que houve nulidade da audiência de instrução pela ausência
de gravação audiovisual, violação ao
do Código de Processo Penal pela
art. 212
condução da inquirição com protagonismo judicial, insuficiência probatória para
a condenação pelos arts. 33 e 35 da
não incidência das
Lei 11.343/2006,
causas de aumento do
III e VI, da
e necessidade de
art. 40,
Lei 11.343/2006,
aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas, com
art. 33,
fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.
Nesse sentido, argumenta que as nulidades processuais afetaram o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, que não houve
demonstração de estabilidade e permanência para a associação ao tráfico, que
não se comprovou liame subjetivo com adolescentes ou com corré recluso para
incidir as majorantes do
III e VI, e que suas condições pessoais
art. 40,
(primariedade e bons antecedentes) e o contexto fático amparam o
reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54287444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:12
Código de Controle do Documento: 047c0f6c-90c4-4501-bf80-77491701c1e5

2.

Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
Documento eletrônico VDA54287444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:12
Código de Controle do Documento: 047c0f6c-90c4-4501-bf80-77491701c1e5

(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV, da
art. 5
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.

3. No que se refere à alegada ausência de provas da estabilidade e
permanência para a condenação por associação para o tráfico, bem como a
ausência de apreensão de drogas em seu poder para sustentar a condenação
por tráfico e incidência das causas de aumento previstas no
III e VI, da
art. 40,
Lei de Drogas, como demonstrado na decisão agravada, o recurso especial não
foi conhecido porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade
(Súmula 7 do STJ).
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
Documento eletrônico VDA54287444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:12
Código de Controle do Documento: 047c0f6c-90c4-4501-bf80-77491701c1e5

TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Registre-se, por fim, no que diz respeito à incidência da minorante
4.
do tráfico privilegiado em relação à acusada Thaís, bem como dos pleiteados
abrandamento do regime prisional e deferimento do benefício da substituição de
penas, a insurgência não merece conhecimento, porque, no ponto, o recurso
extraordinário não foi admitido.
Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida, e, portanto, desafia a interposição
simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo
na interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código de Processo Civil,
o
art. 1.030
c/c
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Essa é a compreensão contida no Enunciado n. 77 da I Jornada de
Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional
e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à
sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral
Documento eletrônico VDA54287444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:12
Código de Controle do Documento: 047c0f6c-90c4-4501-bf80-77491701c1e5

(art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente,
agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo
em recurso
(art. 1.042 do CPC) caso
especial/extraordinário
queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão
por ausência dos pressupostos recursais.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
TEMA 660/STF.
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSOEXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão
geral (
.
Tema 660/STF)
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em
recurso
extraordinário.
Exceção
ao
princípio
da
unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e
2o do
do Código de Processo Civil
o
o do
art. 1.030
c/c
art. 3
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no
relator
AREsp n. 1.764.739/RJ,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe
22/6/2021,
de
)
24/6/2021.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa
5.
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:12
Código de Controle do Documento: 047c0f6c-90c4-4501-bf80-77491701c1e5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.460.940 / SP
Número Registro: 2023/0320880-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006143920208260637 0000614392020826063700011135720198260637 00011135720198260637
00012189720208260637
00064979820198260637
11135720198260637
12189720208260637
15003732520198260637 15007880820198260637 15009171320198260637 15009613220198260637
3232019 6143920208260637 614392020826063700011135720198260637 64979820198260637
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EROS OLIVEIRA COZZA DE SOUZA
ADVOGADOS : FABIO ROGERIO DONADON COSTA - SP338153
VINICIUS RAMOS RUY - SP423358
MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
AGRAVANTE : WAISLEN DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : THAIS GABRIELA MARTINS BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
AGRAVANTE : DONATO MEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RUDINEI DE OLIVEIRA - SP289947
CLAUDEMIR ANTÔNIO NAVARRO JÚNIOR - SP197037
AGRAVANTE : NERIC ROSALVO CATALAN
AGRAVANTE : LENON RAFAEL PAULINO GONCALVES
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
Documento eletrônico VDA54657449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: 7be88a50-83fd-44a4-a53b-31c61ebf7365

AGRAVANTE : CRISTIANE ARIADNE NAVARRO
ADVOGADO
: CLAUDEMIR ANTÔNIO NAVARRO JÚNIOR - SP197037
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JONATHAN CARLOS ALMEIDA DE ANDRADE
CORRÉU
: JOAO VICTOR LOPES DOS SANTOS
CORRÉU
: LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO
CORRÉU
: WAISLEN DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: JULIO CESAR RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: SIDNEI SALLES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THAIS GABRIELA MARTINS BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EROS OLIVEIRA COZZA DE SOUZA
ADVOGADOS : FABIO ROGERIO DONADON COSTA - SP338153
VINICIUS RAMOS RUY - SP423358
MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
INTERES.
: WAISLEN DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
INTERES.
: DONATO MEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RUDINEI DE OLIVEIRA - SP289947
CLAUDEMIR ANTÔNIO NAVARRO JÚNIOR - SP197037
INTERES.
: NERIC ROSALVO CATALAN
INTERES.
: LENON RAFAEL PAULINO GONCALVES
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
INTERES.
: CRISTIANE ARIADNE NAVARRO
ADVOGADO
: CLAUDEMIR ANTÔNIO NAVARRO JÚNIOR - SP197037
TERMO
Documento eletrônico VDA54657449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: 7be88a50-83fd-44a4-a53b-31c61ebf7365

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
25/02/2026
03/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: 7be88a50-83fd-44a4-a53b-31c61ebf7365